Tribunal: TCU
Processo: 008.403/2000-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS POR JUÍZES DO TRABALHO

Inteiro teor:
Acórdão 2531/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, e de acordo com os pareceres dos autos (peças 373-375), em: a) expedir quitação a Rosa Maria Nascimento Silva e a Verônica Nascimento Silva, exclusivamente em relação à multa individual que lhes foram aplicadas por meio do item 9.2 do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário , ante o recolhimento das referidas dívidas, consoante comprovantes de pagamento acostados aos autos; e b) após a adoção das providências cabíveis, restituir os autos ao Serviço de Gestão de Dívidas/Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Sediv/Seproc) para o acompanhamento do desconto em folha relativo ao débito solidário imputado a Rosa Maria Nascimento Silva e Verônica Nascimento Silva, nos termos do item 9.1.1 do Acórdão 1817/2004-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.403/2000-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 018.807/2007-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.511/2008-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Almir da Silva (XXX.305.782-XX); Bianca Cristina Nascimento Corcino Pinto (XXX.956.442-XX); Eunice de Souza Botelho (XXX.162.582-XX); Pedro Pereira de Oliveira (XXX.884.572-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX); Verônica Nascimento Silva (XXX.493.512-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.